Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, resultando em R$ 100,82. O recorrente requer a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante do caráter irrisório do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do valor irrisório apurado a partir da aplicação do percentual mínimo sobre a condenação, é possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme autoriza o § 8o do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, sendo impossível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, observados os critérios elencados no § 2o do art. 85.
4. Quando o valor da condenação resultar em verba honorária inexpressiva ou irrisória, admite-se, excepcionalmente, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, autorizando a fixação por equidade, observados os critérios do § 2o.
5. No caso, o valor da condenação, ainda que atrelado ao percentual legal mínimo, geraria honorários no montante de apenas R$ 100,82, valor insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado.
6. Considerando o grau de zelo profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza da causa, e o tempo de tramitação processual — ainda que sem complexidade técnica — mostra-se razoável a fixação da verba honorária, por equidade, em R$ 1.000,00.
7. Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios foram majorados em grau recursal para R$ 1.200,00, a serem revertidos ao Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.